Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009998-26.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO ALVES DOURADO
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Cristiano Alves Lopes em prol de Marcos Antônio Alves Dourado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de agosto de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas; e, ao ser submetido à audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019228-20.2021.8.11.0003, o juízo concedeu-lhe liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares.
Assevera que, entre a data da prisão do paciente até o presente momento, transcorreram 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, sem que houvesse qualquer informação de que o paciente tenha voltado a delinquir. Ademais, o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, razão pela qual é desnecessária a continuação do uso de tornozeleira eletrônica.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a retirada do monitoramento eletrônico do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que, a medida cautelar em debate não é extremamente gravosa ao paciente, tampouco restringe em forma demasiada a sua locomoção, motivo pelo qual, a princípio, mostra-se justificada a utilização da tornozeleira, nos termos da decisão reprochada.
Além do mais, faz-se imperioso destacar que o julgado deste magistrado mencionado na exordial – que determinou a retirada da tornozeleira – diz respeito a um caso diferente do presente, uma vez que naquele o paciente comprovou o seu estado de saúde, a necessidade de realização de procedimento cirúrgico para correção da colostomia, bem como demora desarrazoado no trâmite processual, circunstâncias, essas, que não ocorreram na espécie.
Por derradeiro, impende-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator